Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-73.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002840-73.2020.8.11.0004
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90742027) interposto por MARIA DAS GRAÇAS ALVES com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 88634497):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO – REJEIÇÃO LIMINARMENTE (ART. 918, II, C/C ART. 321, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III, CPC).
O juiz rejeitará liminarmente os Embargos nos casos de indeferimento da petição inicial (art. 918,II, c/c art. 321, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002840-73.2020.8.11.0004, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MARIA DAS GRAÇAS, que manteve a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução nos termos do art. 918, II, c/c art. 321, ambos do CPC.
Alega-se violação aos artigos 4o, 6o, 8 o, 369 do Código de Processo Civil, artigo 6o, VII, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Recorrente expressamente delimitou os fatos e os adequou à fundamentação jurídica tanto quando da propositura da petição inicial, como após o magistrado singular determinar fosse ela emendada.
Assevera que: “(...) E para se observar e confirmar essa alegação não é preciso reexaminar fatos e provas, mas tão somente observa a petição inicial dos embargos à execução e a petição de emenda à inicial (ID 84066148) para se verificar, com bastante clareza e facilidade, que a recorrente, de fato, inseriu em sua pretensão os aspectos fáticos e jurídicos, incluindo a causa de pedir e o pedido”.
Aduz que: “(...) a recorrente apresentou satisfatoriamente todos os fatos que teriam dado causa ao rompimento da base jurídica do negócio entabulado com a instituição bancária recorrida, e consignou, a parti disto, que os fatos seriam objeto da atividade probatória requerida”.
Recurso tempestivo (id. 91091989).
Contrarrazões (id. 91218993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 4o, 6o, 8 o, 369 do CPC e artigo 6o, VII, VIII, do CDC, está amparada na assertiva de que no presente caso a Recorrente adequou à fundamentação jurídica tanto quando da propositura da petição inicial, como após o magistrado singular determinar fosse ela emendada.
O acórdão recorrido decidiu (id. 88634497)
“ (...) Ao ingressar com os Embargos à Execução, a apelante arguiu a necessidade de juntada do contrato original, a aplicabilidade do CDC e onerosidade excessiva.
Em seguida foi determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, para que delimitasse sua pretensão de forma específica e correlacionada com a CCB em questão.
(...) Conforme art. 918 c/c art. 312 do CPC, o julgador pode rejeitar liminarmente os Embargos à Execução nos casos de indeferimento da petição inicial.
Apesar de a apelante arguir que não pediu o reconhecimento de excesso de execução, mas sim o de onerosidade excessiva, não trouxe nenhum fato, fundamento, justificativa e indício de prova nesse sentido.
Não obstante em Embargos ser admitida a dilação probatória, a parte tem de indicar na inicial “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido” (art. 319, III, do CPC).
Diante da inobservância a esse dispositivo, o juízo a quo propiciou que a apelante emendasse a inicial para essa finalidade, o que, porém, não cumpriu.
No mais, ela não recorreu da decisão no que tange à juntada do contrato original”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça